Tribunal: STF
Processo: ARE 1538094
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-28
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PONTO ELETRÔNICO. UFRGS. NEGOCIAÇÃO COLETIVA. ENTIDADE SINDICAL. PODER JUDICIÁRIO. LEGALIDADE. 



    1. Há que se reconhecer a inviabilidade de o Poder Judiciário impor à Universidade, que goza de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial (art. 207 da Constituição Federal), a pretensão autoral de "estabelecer com o Sindicato autor franca e aberta negociação coletiva acerca dos conflitos existentes no processo de implementação do sistema eletrônico de frequência", ou mesmo determinar que a Universidade suspenda ou se abstenha dar prosseguimento à implementação do referido sistema até que comprovada a negociação pleiteada. 



    2. A atuação do Poder Judiciário está limitada ao controle da legalidade do ato administrativo, não sendo possível interferir na disposição de negociação das partes, em especial, em se tratando da efetivação de medidas há muito previstas nos Decretos nºs. 1.590/95 e 1.867/96. 



    3. Está afastado da esfera de disponibilidade do próprio administrador, o poder de transigir em favor dos interesses dos administrados, pois não há falar em discricionariedade (e, portanto, em negociação coletiva), devendo-se pautar pelo cumprimento da legislação. 



    4. A implementação do novo sistema está ocorrendo em etapas, com o fornecimento de informações aos servidores, acompanhamento do Ministério Público Federal e submissão ao Poder Judiciário no que pertine à legalidade, e não foram constatadas ilegalidades, arbitrariedades ou desobediência a critérios aceitáveis, em termos de racionalidade. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II, XXXV, 39, 93, IX e 207, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Sem adentrar no mérito acerca da suficiência ou não de resposta por parte da instituição de ensino quanto às negociações propostas - o que deve ser melhor examinado em sentença - observo que não há prova nos autos, até então, de que a parte autora tenha buscado administrativamente nova manifestação da ré no que tange à alegada falta de resposta sobre as outras duas negociações propostas, após a aludida decisão do Pró-Reitor, em junho de 2017, o que vem de encontro com a alegada de falta de interesse da administração em estabelecer negociações com a parte autora. 



    Outrossim, o demandante acosta e-mail encaminhado em 27/08/2019 para a assessora do Reitor da UFRGS solicitando reunião com o Reitor, sobre a demanda apresentada no Consun. Todavia, não há indicação do que seria a referida "demanda". De sua vez, a assessora, no mesmo dia, responde informando que o Reitor estaria em férias e que na semana seguinte teria viagem a partir de quarta-feira, bem como que iria tentar agendar a reunião para segunda ou terça, dias 02 ou 03 de setembro, mas adiantou que "está difícil" (ev. 1, EMAIL38). Ou seja, houve pronta resposta pela assessora do Reitor, contudo, a reunião somente não foi possível na semana solicitada em razão das férias daquele diretor. Além disso, a informação de dificuldade da marcação de reuniões com o Reitor é plausível, em razão do cargo que ocupa. 



    Como se vê, não se pode concluir, pelos elementos colacionados até o momento, em juízo de cognição sumária, que esteja sendo praticado qualquer ato ilegal ou injusto, ou que resulte em empecilho ao diálogo e à negociação aos pleitos sindicais pela parte ré, que enseje a atuação do Poder Judiciário, o que afasta a probabilidade do direito invocado. 



    Ademais, entendo que também não restou comprovado o perigo de dano. A parte autora alega "potenciais danos aos servidores substituídos ao unilateralmente efetivar alterações na forma de registro da jornada de trabalho sem previamente passar-lhes minimamente orientações a respeito da nova forma de controle e das consequências de tais alterações". Tendo em vista que a decisão do Pró-Reitor da UFRGS a respeito das reivindicações da parte autora foi proferida em 07/06/2017 e não há provas de que tenha havido insurgência quanto à mesma, até o ajuizamento da ação, no âmbito administrativo, tem-se que não resta demonstrado risco atual ou existência de dano irreparável ou de difícil reparação que venha a resultar do mero tempo de duração do processo." 



    Especificamente acerca da suficiência ou não de resposta por parte da Universidade quanto às negociações propostas pelo Sindicato, em que pesem as alegações do autor de que a ré estaria unilateralmente efetivando alterações na forma de registro da jornada de trabalho "sem previamente passar-lhes minimamente orientações a respeito da nova forma de controle e das consequências de tais alterações", observa-se que, no endereço eletrônico https://www.ufrgs.br/progesp/?page_id=4992, estão publicamente disponibilizadas diversas informações e orientações para o registro de frequência dos servidores - inclusive, no presente momento, com orientações referentes aos procedimentos a serem adotados diante da emergência de saúde pública decorrente da pandemia da COVID-19 (https://www.ufrgs.br/progesp/?page_id=28918). 



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021) 



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005). 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021) 



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019. 



    Ademais, verifica-se que a alegada violação do princípio da legalidade seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame da matéria em sede de recurso extraordinário, conforme previsto na Súmula nº 636 desta Corte, que assim dispõe: 



    “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade[...] quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.



    Nesse sentido, os seguintes precedentes: ARE nº1.172.505/MG-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 06/05/2019; ARE nº 1.175.218/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/05/2019 e ARE nº ARE nº 1.160.836/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/02/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de fevereiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente